Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta 3a Turma Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, configura-se na data do cometimento do novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da nova condenação.
2. Incabível, portanto, a decretação da extinção da punibilidade, porquanto a prática de novos delitos interrompeu o lapso prescricional, nos termos do art. 117, inciso VI, do CP, impondo-se a reforma da sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e provido.